Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-38.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. INEXIGIBILIDADE. LICITAÇÃO. ARTISTAS. REQUISITOS. AUSENTES. CONTRATAÇÃO. INTERMEDIÁRIA. PRODUTORA DE EVENTOS. VIABILIDADE DE COMPETIÇÃO. NULIDADE. CONTRATO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROVA. DOLO. REANÁLISE. ARTIGO 1.040, II, CPC. TEMA 1.199. STF.
1. O Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do ARE no 843.989/PR, submetido à sistemática de análise de Recurso Extraordinário com repercussão geral, tema no 1.199, fixou as seguintes teses: 1. É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo DOLO; 2. A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa - é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3. A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4. O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
2. É vedada a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, quando houver viabilidade de competição entre artistas de talento similar.
3. Configura fraude à licitação a contratação, por inexigibilidade de licitação, de empresa intermediária (produtora de eventos) que não seja representante exclusiva do artista.
4. Nos termos do artigo 10, VIII, da Lei n.° 8.429/92, constitui ato de improbidade administrativa frustrar procedimento licitatório.
5. O mero ato de emitir parecer opinativo sobre a regularidade da contratação não é suficiente, por si só, para indicar a existência de dolo necessário à condenação pela prática de ato de improbidade administrativa.
6. Remessa necessária e apelação conhecidas e parcialmente providas.